Tribunal: STF
Processo: ARE 1540103
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. HIGIDEZ DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 



    1. As infrações às normas de defesa do consumidor por fornecedor de serviços e de bens de consumo duráveis autorizam o PROCON municipal a aplicar, no âmbito de sua atribuição e respeitado o devido processo administrativo, multa, na forma dos artigos 56 e 57 do CDC. 



    2. Descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais. Hipótese em que o processo administrativo tramitou regularmente, tendo a parte apresentado defesa e recurso, manifestações sobre as quais sobrevieram decisões administrativas fundamentadas que devidamente ponderaram as alegações trazidas, refutando-as adequadamente. 



    3. Tese de cerceamento de defesa que não reune condições para acolhida, uma vez que não se evidencia a ocorrência de vício em razão de não terem sido produzidas todas as provas que a recorrente reputava necessárias, pois, notadamente, o destinatário da prova é o juiz, de modo que incumbe a ele avaliar a indispensabilidade ou não da produção solicitada, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil. Incidência do Princípio do Livre Convencimento Motivado, máxime quando, à luz do caso concreto, a produção de prova testemunhal afigurava-se dispensável. 



    4. Inconstitucionalidade da norma municipal que não se extrai de sua disciplina, a qual ergue-se alinhada ao disposto na Resolução Normativa nº 1.044 ANEEL no tocante ao dever da apelante de zelar para que o compartilhamento não comprometa a segurança de pessoas e de instalações, ao passo que a competência privativa da União para legislar sobre energia não exclui a competência legislativa municipal sobre assuntos de interesse local, no exercício do poder de polícia administrativa das atividades urbanas, que alcança o uso do solo, do espaço aéreo, de vias públicas pelas concessionárias de serviço público de energia elétrica, para garantir a segurança, a estética e "demais condições convenientes ao bem-estar público". Precedentes deste TJ/RS. 



    5. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção, nos termos do artigo 57 do CDC, não há como reduzir a multa aplicada, que está dentro dos parâmetros legais e critérios do artigo do 57 do CDC e do artigo 26 do Decreto-Lei nº 2.181/1997, impondo-se a sua manutenção. 



    6. Honorários Recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC e do Enunciado Administrativo nº 07 do STJ. 



    NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, UNÂNIME.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 21 inciso XII, alínea “b”; 22, incisos I e IV, e 175 da Constituição Federal.



    Sustenta ser da competência legislativa da União “a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica”, sendo inconstitucional a Lei Municipal nº 2.814/2015, por não versar sobre assunto de interesse local, “na medida em que, ao criar obrigação para a concessionária de energia elétrica, interfere diretamente no contrato de concessão, em afronta aos artigos 21, inciso XII, alínea “b”, 22, incisos I e IV, e 175, parágrafo único, da Constituição Federal”.



    Argumenta que



    “a ANEEL, no gozo da competência que lhe foi atribuída pela União, já se debruçou sobre a matéria de Compartilhamento de Infraestrutura. Como resultado, editou com a ANATEL a Resolução Conjunta nº 4/2014, que prevê, em seu artigo 4º, §§ 5º, 7º e 8º, que a regularização às normas técnicas deve ser realizada pelas prestadoras de serviços de telecomunicação, mesmo em situações emergenciais. 



    50. Não cabe ao Município de Novo Hamburgo, portanto, estabelecer regramento diverso, sob o pretexto de estar regulamente matéria de interesse local. Isso, inclusive, sob pena de criar uma distinção injustificada entre os usuários do serviço público de energia elétrica do Estado do Rio Grande do Sul e do restante da federação”.



    Declara que “a RGE Sul agiu conforme lhe é exigido pela agência competente para regular a matéria, notificando, conforme determina a Resolução Conjunta nº 4/2014 da ANEEL e da ANATEL, as empresas de telefonia e internet com as quais mantinha contratos de compartilhamento de infraestrutura, responsáveis de fato pelos fios irregulares apontados pelo fiscal do PROCON de Novo Hamburgo”.



    Em 16/3/2025, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 845).



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, sob o fundamento de que o recurso abrange matéria distinta daquela a ser analisada no Tema acima referido.



    Decido.



    De fato, o caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do mencionado Tema nº 845. Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se a ocorrência de dano indenizável em virtude da suspensão do fornecimento de energia elétrica por empresa prestadora de serviço público, situação distinta do presente caso, o qual discute a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, em razão de ilegalidades do processo administrativo.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu pela legalidade do processo administrativo para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora recorrente, na ação anulatória de ato administrativo.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O exame dos autos revela que o Procon Municipal de Novo Hamburgo instaurou processo administrativo (080/2018), em razão de infração às normas consumeristas, especialmente o artigo 22: Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.



    No termo de abertura de reclamação, assim constou (evento 1, ANEXO8):



    (...)



    Notificada a parte autora, havendo apresentação de defesa (fls. 19/20 dos autos do origem), foi aplicada a sanção (fls. 22-34), seguida da interposição de recurso (fls. 37/38), o qual sobrou desprovido (fls. 40/40v).



    Judicializada a questão acerca da imposição da sanção em liça, sobreveio o julgamento de improcedência do pedido anulatório (evento 40, SENT1), razão pela qual apela a autora, e, reitero, razão não lhe assiste. 



    Inicialmente, reputo necessário mencionar que as decisões do PROCON, órgão competente para a tutela dos interesses dos consumidores, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade por se constituírem em atos administrativos que somente podem ser desconstituídas mediante prova de ilegalidade.



    (...)



    Em atenção ao artigo 33 do Decreto Federal nº 2.181/97, foi instaurado procedimento administrativo acerca dos fatos narrados - os quais, diga-se, a parte autora não nega a ocorrência, esgrimindo sua responsabilidade com base em alegações de outra natureza -, intimando-se a empresa, em sede administrativa, de todos os atos praticados e oportunizando-lhe o exercício de suas garantias da ampla defesa e do contraditório (fls. 02-49 dos autos físicos de origem - evento 1, ANEXO8). 



    Verifica-se, assim, que os requisitos do art. 40 do Decreto n. 2.181/97 foram integralmente atendidos, o que se depreende da simples leitura das cópias do processo administrativo juntado aos autos. 



    Nesse passo, considerando o respeito aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo. 



    Da mesma forma, descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais.



    No ponto, a sentença bem estabeleceu de forma a, corretamente, rechaçar a pretensão da demandante:



    (...)



    Calha desacolher, posto esse ponto, a tese de cerceamento de defesa ventilada pela parte apelante. 



    Não há falar na existência de vício, em razão de não terem sido produzidas todas as provas que a recorrente reputava necessárias, uma vez que, notadamente, o destinatário da prova é o juiz (e eventualmente o juízo ad quem), de modo que incumbe a ele avaliar a indispensabilidade ou não da realização das provas solicitadas, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil. 



    Nesse passo, embora desfavorável às pretensões da apelante, a consideração dos elementos produzidos está dentro dos limites do consagrado Princípio do Livre Convencimento Motivado, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil. 



    Como se observa, não há, nos autos, elementos bastantes para afastar a presunção de legitimidade que paira sobre os atos administrativos, bem como para vulnerar os parâmetros da dosimetria adotados. 



    E, quanto ao aspecto formal do procedimento, nada há a apontar sua anulação.



    No ponto, importa referir que o procedimento administrativo de que resultou a imposição da multa veio aos autos e nele não se verifica qualquer irregularidade capaz de conduzi-lo à anulação. Pelo contrário: como se vê, a apelante teve disponibilidade para exercer seu direito à defesa prévia e contraditório, impugnando detalhadamente os fatos e fundamentos trazidos pelo PROCON.



    Com relação à tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal 2.814/2015, melhor sorte não lhe socorre. 



    Sobre o tema, peço vênia para transcrever excerto de voto exarado pela e. Desa. Maria Isabel de Azevedo Souza, apreciando questão análoga em apelação cível (5001058-80.2022.8.21.0014/RS), também interposta pela RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, recentemente julgada pela Colenda 22ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:



    (...)



    Veja-se que a hipótese não reflete a indevida invasão legislativa, por parte do Município de Novo Hamburgo, em matéria de competência privativa da União, uma vez que não tratou de legislar sobre energia, mas sobre assunto de interesse local, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, ínsito ao exercício de seu poder de polícia:



    (...)



    Demais disso, a norma em questão ergue-se alinhada ao disposto na Resolução Normativa nº 1.044 ANEEL:



    (...)



    Calha a menção, acerca do tema relativo à retirada de fios soltos e da pertinência das concessionárias de energia elétrica para tal prática, que o assunto tem sido tratado de forma recorrente na seara municipal, sendo noticiada, recentemente, no bojo do Projeto Meio Ambiente - de competência para o julgamento, na Comarca de Porto Alegre, de questões relativas ao Direito Público do Meio Ambiente -, a realização de audiência de conciliação em Ação Civil Pública ajuizada pela municipalidade em da CEEE, Claro, Vivo e Tim, havendo o compromisso de retirada, em frequência quinzenal, de fios e cabos de telecomunicação ociosos e soltos nas ruas da capital:



    (...)



    Necessárias são as providências que se pretendem sejam adotadas, tendo em vista os recentes acidentes de eletrocussão de cidadãos noticiados pela imprensa local. 



    Ao depois, registre-se que a irresignação quanto à Justiça e razoabilidade da multa aplicada - R$20.997,28. (vinte mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) -, afirmando a empresa não possuir elementos que majorem ou agravem a penalidade imposta a sua conduta, em nada vicia o procedimento administrativo, pois tais alegações dizem respeito ao mérito propriamente dito do julgamento administrativo e não ao seu aspecto formal.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor, Decreto Federal nº 2.181/97, Resolução Normativa 1.044 da ANEEL e Lei Municipal nº 2.814/2015) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Procon. Multa Administrativa. Proporcionalidade e razoabilidade. Lei Estadual nº 12.685, de 2007. Reexame de Provas. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual foi negado provimento a agravo em recurso extraordinário. 2. Na decisão agravada foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça, que aplicou multa administrativa com base na Lei estadual nº 12.685, de 2007, considerando os aspectos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional aplicável. 3. O recorrente argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional e que a multa é desproporcional. 4. Na decisão agravada se entendeu que o reexame dos fatos e provas, necessário para reverter a decisão, é inviável em recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF e ausência de ofensa constitucional direta. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada e considerando o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF quanto ao reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 6. O agravo regimental não apresenta novos argumentos que modifiquem a fundamentação da decisão agravada. 7. A decisão recorrida analisou adequadamente a fundamentação do acórdão recorrido e os embargos de declaração, não configurando negativa de prestação jurisdicional. 8. A análise da proporcionalidade da multa e a revisão da interpretação da Lei estadual nº 12.685, de 2007, dependem do reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 9. A jurisprudência do STF reafirma a impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso extraordinário quando a controvérsia não alcança estatura constitucional. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “1. O reexame de fatos e provas, necessário para modificar a decisão sobre a aplicação da multa administrativa, é inviável em recurso extraordinário, em conformidade com os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 2. A ausência de argumentos novos e a impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede extraordinária tornam inviável o provimento do agravo regimental” (ARE nº 1.522.384/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/05/2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ação anulatória. Multa. Procon. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.480.997/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.465.979/SP-AgR, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/05/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE nº 1.351.495/RJ-AgR,. Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08/03/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente